Tribunal: TJDFT
Processo: 0725053-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725053-04.2022.8.07.0000 Agravante(s) Marcelo de Sousa Vieira, Lara de Moraes Chiappetta e Lilian de Moraes Chiappetta Agravado(s) Jose Luiz Tozetti Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo de Sousa Vieira, Lara de Moraes Chiappetta e Lilian de Moraes Chiappetta contra decisão do juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 131659612 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença manejado pelos ora agravantes, em desfavor de José Luiz Tozetti, acolheu a impugnação à penhora de bens móveis apresentada pelo executado nos termos abaixo: 1. Trata-se de impugnação à penhora e avaliação de bens que guarnecem a residência do executado. Este defende que parte dos bens pertence a outros moradores do imóvel, dentre eles, seus filhos e, por isso, defende a desconstituição da penhora. Para tanto, junta notas fiscais. 2. Instado, o exequente afirma que tais razões devem ser manifestadas pela via processual própria. 3. Decido. 4. De fato, a regra é que bens de terceiros que foram constritos para garantia de adimplemento de débito de um devedor, deve ser manejado em sede de embargos de terceiros. Contudo, nesse caso, tenho que descartar as alegações trazidas pelo executado por simples formalismo processual é ir de encontro ao princípio da economia processual e o da instrumentalidade das formas. 5 O executado trouxe prova irrefutável (notas fiscais) de que alguns dos bens foram comprados por terceiros e, sendo constatado que moram outras pessoas na residência é de se presumir que são proprietários de parte dos bens que alí se encontram. Provas estas que o exequente sequer refutou. 6. Nesse sentido: (...) 7. Ademais, exigir que cada uma das pessoas venha em juízo defender poucos bens, poderia agravar a situação do próprio exequente, que no caso de uma derrota, arcaria com todos os ônus da sucumbência. 8. Assim, diante das notas fiscais anexadas nos IDs. 130763091, 130763092 e 130763094, acolho a impugnação para levantar a penhora sobre os seguintes bens de propriedade de terceiros: 8.1 - “10 (dez) cadeiras em tecido claro e encosto alto; 02 (duas) poltronas largas em tecido com apoio para braços; espelho redondo grande sem moldura; 02 (dois) sofás em tecido cinza escuro; mesa de centro quadrada com revestimento espelhado e banco de 02 (dois) lugares em tecido cinza escuro e pés em madeira entalhada”, pertencente ao Sr. PEDRO PAULO COSTA TOZETTI e a empresa cujo este é sócio único, qual seja, JL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MADEIRA EIRELI. 8.2 - “mesa retangular escura em metal e vidro com suporte para parasol; 03 (três) cadeiras em metal e fibra marrom” pertencente a Sra. MARÍLIA TOZETTI, filha do Executado. 8.3 - “freezer horizontal Consul grande” pertencente a outra filha do Executado, a Sra. MARIA CAROLINA COSTA TOZETTI. 9. Preclusa a presente decisão, diga o exequente, no prazo de 10 dias, se pretende adjudicar os bens penhorados ou se deseja levá-los a leilão. (...) Em razões recursais (Id 37755773), os agravantes alegam que, ao contrário do que afirmado na decisão agravada, não haveria necessidade de “refutarem as provas-notas fiscais apresentadas por quem não ‘teria’ legitimidade processual para defender os direitos de terceiros, entendem os agravantes que neste momento processual seria claramente desnecessário adentar ao mérito”. Assinalam que os “princípios da ‘economia processual’ e o da ‘instrumentalidade das formas’ invocados na r. decisão impugnada tem condão de defender até mesmo os interesses da empresa JL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MADEIRA EIRELI, que ninguém sabe a quem pertence, já que o pedido formulado pelo agravado nos autos não veio acompanhado de nenhum contrato social ou alteração contratual que esclarecesse tamanha legitimidade do devedor na defesa de terceiros”. Sustentam a obrigação dos terceiros de manejarem, por vi adequada, oposição à penhora concretizada no processo de referência. Citam os arts. 17 e 18 do CPC e destacam a ilegitimidade do agravado para defender em nome próprio direito alheio, no caso, de terceiros a quem supostamente pertencem os bens móveis penhorados. Colacionam entendimento jurisprudencial sobre o tema. Assinalam a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada para ser deferido “efeito suspensivo ativo para que à penhora recaia sobre todos os bens móveis descritos no Id 128755254, e não somente em parte de tais bens”. Ao final, formulam os seguintes pedidos: a) analisando os fatos e o direito acima deduzidos, conceda os efeitos da tutela recursal ao presente recurso, para reformar a r. decisão ID. 131659612, mantendo a penhora sobre os seguintes bens móveis: a.1 - “10 (dez) cadeiras em tecido claro e encosto alto; 02 (duas) poltronas largas em tecido com apoio para braços; espelho redondo grande sem moldura; 02 (dois) sofás em tecido cinza escuro; mesa de centro quadrada com revestimento espelhado e banco de 02 (dois) lugares em tecido cinza escuro e pés em madeira entalhada”; a.2 - “mesa retangular escura em metal e vidro com suporte para parasol; 03 (três) cadeiras em metal e fibra marrom”; a.3 - “freezer horizontal Consul grande”; b) no mérito, conhecer do presente recurso, reformando em definitivo a r. decisão de primeiro grau proferida no ID. 131659612, para que confirme a tutela recursal pleiteada como melhor forma de adequar o direito ao caso concreto, dando provimento ao agravo, e, por último, seja intimada a agravada para querendo, impugnar o presente recurso. Preparo recolhido (Ids 37755774 e 37755775). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, tenho que estão evidenciados tais requisitos. Na origem, cuida-se de cumprimento provisório de sentença manejado pelos agravantes em desfavor dos agravados para cobrança de dívida que, em abril de 2022, perfazia o montante de R$ 980.546,21 (Id 120835773 do processo de referência). Como se sabe, a obrigação líquida, certa e exigível materializada na sentença que aparelha o cumprimento de sentença, se processa no interesse do agravante como credor e exequente, nos termos do art. 797 do CPC, porque ele, como titular, está resguardado pelo ordenamento jurídico para perseguir que se lhe entregue o que é devido, para evitar que sofra prejuízo, enquanto o agravado, beneficiado pelo decurso do tempo, aumenta seu acervo de bens ao arrepio da obrigação inadimplida. Ainda, segundo o art. 789 do CPC, o “devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.” No caso concreto, o juízo de origem deferiu o pedido de penhora, avaliação e remoção de bens móveis da residência do executado indicados pelos exequentes/agravantes no cumprimento de sentença (Id 126338090 do processo de referência). Realizada a penhora dos bens móveis (Ids 128755252 e 128755254 do processo de referência), o executado peticionou (Id 126693277 do processo de referência) alegando servir a sua residência e de sua família o imóvel penhorado. Disse que nem todos os móveis penhorados foram adquiridos por ele, a exemplo: “10 (dez) cadeiras em tecido claro e encosto alto; 02 (duas) poltronas largas em tecido com apoio para braços; espelho redondo grande sem moldura; 02 (dois) sofás em tecido cinza escuro; mesa de centro quadrada com revestimento espelhado e banco de 02 (dois) lugares em tecido cinza escuro e pés em madeira entalhada”. Afirmou pertencerem a seu filho Pedro Paulo Costa Tozetti e à empresa de que é o único sócio, JL Comércio e Industria de Madeira EIRI (Id 130763087 do processo de referência). Apresentou notas fiscais nos Ids 130763091, 130763092, 130763093 e 130763094 do processo de referência. O magistrado de origem exarou, então, a decisão agravada. Certificou autorizar a norma legal que terceiro maneje embargos para se opor a constrição incidente sobre seu patrimônio em ação a que não integre como parte. Ressaltou a apresentação de notas fiscais relativas aos bens móveis penhorados, os quais pertenceriam a pessoa estranha à lide. Ponderou que: “descartar as alegações trazidas pelo executado por simples formalismo processual é ir de encontro ao princípio da economia processual e o da instrumentalidade das formas”. Acolheu, com tais fundamentos, a impugnação apresentada pelo devedor e levantou a penhora que recaiu sobre bens móveis ditos de propriedade de terceiro, seu filho. O estatuto processual é claro ao facultar a terceiro que venha a sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, a condição de requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. O art. 18 do CPC, de sua vez, dispõe que ninguém “poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. As normas acima citadas, indicam, por si, faltar ao devedor/agravado elementar condição de legitimidade para impugnar a penhora que alega não ter recaído sobre bens integrantes de seu patrimônio, mas que sobre acervo patrimonial de terceiros. Nesse sentido, já decidiu esta c. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: “embargos de terceiro consubstanciam o instrumento adequado para o terceiro que, alheio ao processo no qual determinada medida constritiva e expropriatória, é afetado por ato de constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, ou seja, encerra o meio processual adequado para resguardar seu patrimônio de ato de expropriação judicial advindo de processo que lhe é estranho, denotando que aquele que, defronte ato de constrição e expropriação que alcança locativos de sua titularidade, deve aviar ação de embargos de terceiro almejando a desconstituição da penhora (CPC, arts. 674 e 675)” (Acórdão 1245056, 07260837920198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020). De consequência, em análise inicial e perfunctória própria a esta fase do procedimento recursal, mister conceder a tutela de urgência postulada pela parte agravante para liminarmente manter a penhora sobre os bens móveis adiante relacionados: 8.1 - “10 (dez) cadeiras em tecido claro e encosto alto; 02 (duas) poltronas largas em tecido com apoio para braços; espelho redondo grande sem moldura; 02 (dois) sofás em tecido cinza escuro; mesa de centro quadrada com revestimento espelhado e banco de 02 (dois) lugares em tecido cinza escuro e pés em madeira entalhada”, pertencente ao Sr. PEDRO PAULO COSTA TOZETTI e a empresa cujo este é sócio único, qual seja, JL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MADEIRA EIRELI. 8.2 - “mesa retangular escura em metal e vidro com suporte para parasol; 03 (três) cadeiras em metal e fibra marrom” pertencente a Sra. MARÍLIA TOZETTI, filha do Executado. 8.3 - “freezer horizontal Consul grande” pertencente a outra filha do Executado, a Sra. MARIA CAROLINA COSTA TOZETTI. A hipótese revela, por igual, a presença do requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, atenta contra o ordenamento jurídico processual civil e afronta a segurança legalmente reconhecida ao credor/exequente a liberação autorizada pelo juízo de origem de bens que, de plano, não podem ser reconhecidos como não integrantes do patrimônio do devedor, uma vez que a afirmada propriedade de terceiro não encontra confirmação na prova documental reunida aos autos. Falta precaução à medida judicial que reconhece verossimilhança a assertiva do devedor inadimplente, conquanto de todo desprovida de lastro probatório. Assim, tenho por demonstrados os requisitos necessários à pretendida tutela de urgência. Registro que a matéria deverá ser reapreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, DEFIRO o pedido antecipação dos efeitos da tutela para manter a penhora de todos os bens do auto de penhora e depósito constante no Id 128755252, pp. 1-2, do processo de referência. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto ao agravado oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora